Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Wilson de Souza Farias, contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante alega que a decisão agravada se mostra superficial e desconectada do contexto da demanda, pois se trata de ação de repactuação de dívidas proposta por pessoa superendividada. Assevera que o valor efetivamente disponível, após o cumprimento de todos os compromissos financeiros que já incidem automaticamente sobre seus proventos, é de apenas R$ 3.369,57 (três mil e trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), valor que corresponde à renda líquida real e disponível para sua subsistência, já deduzidos os empréstimos consignados que, ao contrário do que foi afirmado na decisão agravada, não podem ser tratados como meras liberalidades. Afirma não possuir disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais. Aduz que negar o benefício à justiça gratuita seria o mesmo que negar o acesso à justiça a pessoas que estão superendividadas, o que iria na contramão da lei de superendividamento, tornando-a sem aplicabilidade e ofendendo os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da função social do processo. Acresce não ter patrimônio declarado. Sustenta que não se exige o estado de miserabilidade, bastando estar caracterizada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Requer a concessão liminar da gratuidade de justiça, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso; O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Da análise detida da documentação juntada aos autos de origem, considerando ter juízo oportunizado a demonstração da hipossuficiência, e a despeito da alegada hipossuficiência, tudo está a indicar, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. Isso porque, de acordo com o contracheque do agravante (ID no 74188545, p. 46), ele percebe remuneração bruta de R$ 11.706,49 (onze mil e setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos) e, deduzidas as despesas compulsórias (contribuições para pensão militar e assistência médico-hospitalar e imposto de renda), ainda lhe restam R$ 8.331,51 (oito mil e trezentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos). Destaque-se, por oportuno, que para a concessão da benesse, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, são: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (5) salários mínimos, ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel. E, como se extrai dos autos, a renda mensal líquida do apelante é superior a cinco (5) salários mínimos. Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, o comprometimento da sua renda é fruto de financiamento imobiliário e empréstimos consignados, o que demonstra endividamento voluntário, argumento insuficiente para justificar, por si só, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido” (Acórdão 1795697, 0733274-39.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/23, publicado no DJe: 15/12/23). Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que o agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De mais a mais, as custas processuais são fixadas em valores módicos no âmbito deste Tribunal de Justiça, tendo o agravante condições de adiantar as despesas necessárias. Portanto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais futuras compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator